Tribunal: TJSP
Processo: 2224333-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224333-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
AURÉLIO DE OLIVEIRA PINTO, é agravada ANGELA ROMAGNOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224333-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.458
2
VOTO No 48.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224333-03.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA PINTO
AGRAVADA
: ANGELA ROMAGNOLLI
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTO AMARO 11a VARA CÍVEL

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A
VERSÃO
DO
RECORRENTE.
RENDIMENTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
AVENTADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE
DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A
IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, DE FATO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de extinção de condomínio, contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício
da justiça gratuita ao requerente e determinou o recolhimento das custas
processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
O agravante alega que sua única renda são seus
proventos de aposentadoria, e que não possui imóvel ou veículo próprio.
Acrescenta que reside em imóvel de sua companheira, a qual não aufere renda.
Sustenta que a contratação de patrono particular não é óbice à concessão do
benefício. Afirma que o imóvel objeto da demanda foi recebido por doação, e
discorre sobre suas despesas de cartão de crédito. Conclui pela concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224333-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.458
3
benefício.
Foi indeferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 35).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
ação de extinção de condomínio, contra decisão interlocutória que indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao requerente.
O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
A necessidade, mediante a declaração, como se
sabe, em princípio, se presume.
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o
benefício.
Isso porque, ao que se colhe da instrução
processual, o demandante recebe proventos de aposentaria da ordem de R$
4.094,94 (fls. 14 dos autos originários), renda incompatível com o critério adotado
pela Defensoria Pública do Estado, tal como discordante com a propalada situação
de hipossuficiência financeira, e é coproprietário de bem imóvel de alto valor.
Esses valores são mesmo incompatíveis com a
concessão do benefício, que deve se reservar àqueles casos em que a
necessidade se revele.
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência
em casos análogos:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Deferimento
Agravante desempregado Ausência de condições
para o pagamento das custas e das despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família Benefício deferido Recurso provido.”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no.
2060037-03.2016.8.26.0000 20a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224333-03.2020.8.26.0000 -Voto no 48.458
4
Privado Rel. Des. Álvaro Torres Júnior - Caieiras j.
em 02.05.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Declaração
de
hipossuficiência

Ausência de
elementos de que se presuma capacidade
Pelo
contrário, autor comprova estar desempregado desde
outubro de 2015 Recurso provido.” (TJSP Agravo
de Instrumento no. 2068439-73.2016.8.26.0000 25a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Hugo Crepaldi
Itapeva - j. em 23.06.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Benefício da
Justiça Gratuita
Agravante que comprova estar
desempregado, o que é compatível com a presunção
de hipossuficiência exigida pela lei. Constituição de
advogado particular não é elemento suficiente a
afastar tal presunção. Presentes os requisitos do
artigo 98 e 99, § 4o, ambos do CPC/2015, para a
concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP
Agravo de Instrumento no.
2038663-28.2016.8.26.0000
5a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Moreira Viegas Diadema j. em
01.06.2016).
Melhor, portanto, manter-se a decisão agravada.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator